Tribunal: TJSP
Processo: 2272835-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em face de decisão monocrática que deixou de conceder efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Decisão superada. Diante do julgamento do agravo de instrumento, houve perda superveniente do interesse recursal do agravo interno destinado a conferir-lhe efeito suspensivo. Recurso a que

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em face de decisão monocrática que deixou de conceder efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Decisão superada. Diante do julgamento do agravo de instrumento, houve perda superveniente do interesse recursal do agravo interno destinado a conferir-lhe efeito suspensivo. Recurso a que se nega seguimento.